Tribunal: TJDFT
Processo: 0750383-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÚVIDAS SOBRE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. ÔNUS PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART 429, II, CPC.
1. O art. 429, II, CPC prevê que incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade.
2. Uma vez que a controvérsia do feito reside na autenticidade de documento, incumbe à parte que juntou aos autos, no caso o embargado/agravante, o ônus de comprovar sua veracidade.
3. Contudo, a responsabilidade de realizar o adiantamento dos honorários periciais é da parte que requereu a perícia, conforme disposição expressa do art. 95, caput, CPC.
4. Dessa forma, uma vez que a perícia a ser realizada foi requerida exclusivamente pela parte embargante/agravada, com o embargado/agravante expressamente se manifestando de forma contrária à realização da prova, verifica-se que o adiantamento dos honorários periciais deve ser custeado pela parte que requereu a prova.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.